Tribunal: TJMT
Processo: 1007336-17.2021.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007336-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ISILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 060.037.998-11 (RECORRIDO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007336-17.2021.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

banco do brasil S.A.

Recorrido(s):

ISILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SANCHES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS COM QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto, com a juntada de comprovante de pagamento referente a antecipação de parcelas e quitação integral do débito, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que houve comprovação da quitação do débito, sendo a cobrança e a inscrição indevidas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial, para o fim de:

A)
DECLARAR
inexistente o débito objeto desta ação R$ 150,71 (cento e cinquenta reais e setenta e um centavos), referente ao contrato de nº 00000000000007418056, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos protetivos de crédito solicitando a imediata retirada do nome do autor dos seus cadastros, unicamente em relação ao débito discutido nos autos, no prazo máximo de 05 dias, contados da ciência desta decisão,
acaso não tenha feito
, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
as empresas Reclamadas a pagarem, de forma solidária, indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
52408677
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovado nos autos que o comprovante de pagamento apresentado em inicial se trata da antecipação e quitação integral do débito parcelado, considerando que a autora não demonstrou nos autos a negociação que supostamente teria realizado.

Aduz ainda que o valor pago a maior pela autora na fatura do mês de dezembro/2019, apenas serviu para abater em parcelas vincendas até o mês de maio/2020, não se tratando de antecipação e quitação integral, devendo haver o pagamento das parcelas vencidas após o mês de junho/2020.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial a, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição efetuada no dia 02/10/2020, referente a débito no valor de R$ 150,71 (cento e cinquenta reais e setenta e um centavos), vencido em 16/06/2020, é indevida.

Isto porque, a parte promovente apresentou em inicial comprovante de pagamento efetuado em 06/12/2019 no valor total de R$ 2.792,99 (dois mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos).

A Recorrente, em contestação, confirmou o pagamento pela parte Recorrida do valor informado em inicial, entretanto, alegou que o crédito gerado pelo pagamento a maior do valor da fatura apenas foi utilizado para amortecer parcelas vincendas, conforme trecho do texto que segue:

4. A autora é cliente do Banco do Brasil, possui conta corrente ativa e é portadora de cartão de débito/crédito emitido pelo Banco.

5. Em consulta ao histórico de faturas do cartão de crédito OUROCARD VISA, verifica-se que em 06/12/2019 a autora efetuou pagamento no valor de R$2.792,99 (Anexo 1, pg 15), valor este superior ao saldo para pagamento da fatura com vencimento em 16/12/2019 que era de R$1.428,67.

6. Na época, a autora possuía em andamento dois parcelamentos de fatura, sendo um parcelamento automático e outro a pedido.

7. Aparentemente a autora efetuou o pagamento visando liquidar o saldo devedor total do cartão de crédito.

8. Ocorre que, como a autora não solicitou previamente a antecipação dos parcelamentos existente no cartão, não houve o abatimento proporcional dos juros, e o valor pago em 06/12/2019 serviu tão somente para quitar a fatura com vencimento em 16/12/2019 e gerar um saldo credor que foi sendo compensado nas faturas seguintes, até que em junho de 2020 o cartão voltou a apresentar saldo devedor (vide extratos no Anexo 1).

9. Ou seja, como não houve a antecipação dos parcelamentos com o respectivo deságio de juros, o valor pago não foi suficiente para liquidar o saldo devedor do cartão de crédito.

Sendo assim, considerando que o valor para pagamento da fatura no mês de dezembro/2019 era de R$ 1.428,67 (mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), e a parte recorrida pagou o valor de R$ 2.792,99(dois mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), houve um saldo de crédito, pelo pagamento a maior, no valor de R$ 1.364,32 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que de acordo com o informado em inicial, deveria ter sido utilizado para antecipação e quitação total do débito parcelado.

De acordo com o extrato apresentando pela Recorrente em contestação (Id 101004451), à época do pagamento a maior, constava em aberto 2 (dois) parcelamentos que deveriam ser cumpridos pela recorrida, o primeiro com saldo devedor de 4 (quatro) parcelas de R$ 196,23 (cento e noventa e seis reais e vinte e três centavos), e o segundo com 12 (doze) parcelas de R$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos) para quitação integral do débito, conforme trecho abaixo:

16/07/2019 8056 PAGTO. PARCEL PARC 06/10 0923107530 BR 196,23 R$

23/01/2019 8056 PG PARCELA AUTOMAT 12/24 0912672278 BR 64,13 R$

Logo, considerando o valor de crédito pelo pagamento a maior no total de R$ 1.364,32 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e, ainda, que pelo extrato detalhado em inicial o valor restante total para quitação integral do débito parcelado seria de R$ 1.554,48 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), havendo uma pequena diferença de R$ 190,16 (cento e noventa reais e dezesseis centavos), é possível deduzir pela quitação integral do débito, considerando que a diferença do valor poderia ser pelo abatimento de juros pela antecipação das parcelas vincendas.

Além disso, o extrato de restritivo anexo em inicial, demonstra que a dívida inscrita venceu no mês 06/2020, tendo o valor de R$ 150,71 (cento e cinquenta reais e setenta e um centavos), divergente do que foi alegado pela Recorrente em contestação, mesmo que se o valor fosse considerando apenas para efeito de amortização, o que coaduna com a r. sentença proferida nos autos, da maneira que segue:

No caso em comento, verifica-se que a Reclamante colacionou provas satisfatórias a fim de amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de negativação constando a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes por ordem da empresa reclamada, bem como comprovante de pagamento da fatura controvertida que corroboram com todas as alegações de sua inicial, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC.

De outra banda, verifico que a Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da inclusão e manutenção do nome da autora nos registros protetivos de crédito, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC.

Sendo assim, o comprovante de pagamento anexo em inicial demonstra que houve a quitação integral do débito e, consequentemente, a ocorrência de inscrição indevida.

Aliás, o próprio banco confessa que houve o pagamento do débito discutido no presente caso, já que fundamenta o recurso somente na regularidade do procedimento, alegando que inexiste indícios de ilegalidade.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entendo que o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021